Tribunal: STF
Processo: AI 132860
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A alegação, no caso, de ofensa à coisa julgada (artigo
153, § 3º, da Emenda Constitucional nº 1/69), por implicar o exame
prévio dos limites objetivos dela em face da legislação
infraconstitucional, é indireta ou reflexa, não dando margem, assim,
ao cabimento do recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.